Tribunal: TJDFT
Processo: 0712353-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DECLARAÇÃO PRESTADA PELA OFENDIDA EM SEDE POLICIAL AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima nos autos, ainda que não confirmada em juízo, assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas policiais.

2. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.

3. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem adotado a fração de 1/6 da pena-base para aplicação das agravantes e atenuantes. Desse modo, cabível a correção de ofício da pena intermediária fixada quando verificada a desproporcionalidade do aumento em patamar superior e ausente fundamentação concreta a amparar tal incremento.

4. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução do quantum.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.